Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Nacional da Indisponibilidade de Bens – CNIB -, criada pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, a qual deve ser adotada em caráter excepcional, como nos casos em que ficar comprovado que o Exequente esgotou os meios de localização dos bens do devedor.
2. Não havendo o credor comprovado que exauriu os meios ordinários de pesquisa de bens do devedor, o indeferimento da pesquisa por meio da CNIB é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.